Tribunal: CARF
Processo: 11128.722186/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07. Súmula CARF 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722186/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.069 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
INCOMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07. Súmula CARF 187: O agente de carga responde pela multa prevista no
art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722186/2016-15
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa. Devidamente cientificada, a
interessada traz como alegações neste tipo de processo questões preliminares, como
ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em
bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração,
são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Este é o relatório”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação: Opostos embargos de declaração,
estes foram rejeitados, nos seguintes termos:

“Versa a questão sobre o pedido de embargos de declaração formulado pelo contribuinte
às fls. 88/89 destes autos, entendendo ter havido equívoco (inexatidão material) no
acórdão prolatado, pois o âmago meritório não havia sido trazido à colação pelo voto
proferido, pois não foi levada em conta a aplicabilidade da Solução de Consulta da
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

COSIT no 02/2016, que trata de alteração e retificação dos dados inseridos no sistema
em razão das cargas entradas ou saídas no país.
Ocorre que nos presentes autos, a questão pela qual ocorrera o lançamento foi inclusão
intempestiva de manifesto de carga e não retificação ou alteração de informações
inseridas tempestivamente no sistema. Correta, portanto, a decisão colegiada”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17 de junho de 2019 (AR), em 12 de
junho de 2019 apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação: (i)
aplicação do entendimento da Solução de Consulta Interna no2 – Cosit, relativamente aos
esclarecimentos pertinentes as multas lançadas de forma equivocada (por erro de interpretação), posto que
o fato gerador para sua aplicação (da multa) é o não prestar a informação na forma e no prazo, e não por
solicitação de inclusão de informação fora do prazo (retificação); (ii) denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra a recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas::
“1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 07/01/2013
O Agente de Carga INCOMEX LOGISTICA LTDA, CNPJ No01471410000183,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL
151205247079921 a destempo em/a partir de 07/01/2013 17:25, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305003446878.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1784816, pelo Navio M/V CAP STEWART,
em sua viagem 94S, com atracação registrada em 30/12/2012 20:45. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 12000433857, Manifesto Eletrônico 1512502900742, Conhecimento Eletrônico
(CE)
MBL
151205246806951,
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
MHBL
151205247079921
e
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL
151305003446878.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205247079921 foi
incluído em 19/12/2012 19:01, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305003446878, a empresa INCOMEX
LOGISTICA LTDA, CNPJ No 01471410000183”.

1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade, tanto da empresa de transporte internacional como do agente
de carga, pela prestação de informações sobre a carga é, assim, incontroversa. Neste sentido é o
entendimento deste tribunal administrativo consubstanciado no enunciado da Súmula CARF no
187:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

“O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga”.
É fato Incontroverso nos autos a responsabilidade da recorrente pela
desconsolidação de carga.
2
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016 - inaplicabilidade
Alega a recorrente que a autuação refere-se a retificação de informação e não a
prestação de informação no prazo estabelecido pela regulamentação infralegal.
Sobre a alegação de revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07 pela IN-RFB
N. 1.473/2014 e a aplicação da retroatividade benigna, nos termos da Solução de Consulta
Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, destaco entendimento do I. Conselheiro Vinícius
Guimarães, com o qual concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais, em
trecho de voto constante do Acórdão no 3302-008.190:
“Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. À época dos fatos, o art. 45
da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação fiscal nele se fundamentou
para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (grifo nosso)
Se por um lado reconhece-se a referida revogação e possibilidade de afastamento
da penalidade com base no princípio da retroatividade benigna, por outro verifica-se sua
inaplicabilidade no presente caso como veremos adiante.
O Auto de infração descreve a infração tendo em vista o não cumprimento do
prazo de 48 horas estabelecido pela autoridade fiscal para prestação de informação pelo
transportador:
“O Agente de Carga INCOMEX LOGISTICA LTDA, CNPJ No01471410000183,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL
151205247079921 a destempo em/a partir de 07/01/2013 17:25, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305003446878.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU1784816, pelo Navio M/V CAP STEWART,
em sua viagem 94S, com atracação registrada em 30/12/2012 20:45”.
A descrição da infração está lastreada no Conhecimento Eletrônico constante dos
autos. Deste modo, no presente caso há infração pelo não fornecimento de informações no prazo
e não pela retificação de informação prestada anteriormente. Como apenas as infrações
decorrentes de retificação de informações a destempo é que podem ser alcançadas pela
retroatividade benigna, inaplicável, pois, ao presente caso.
3
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.069 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722186/2016-15

Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital